Tribunal: TJDFT
Processo: 0710692-74.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0710692-74.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARTA HELENA DA SILVA SANTOS AGRAVADO: FERNANDO POMPEU BESSA, CONDOMINIO MINI CHACARAS DO LAGO SUL DAS QUADRAS 04 A 11 D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por MARTA HELENA DA SILVA SANTOS contra decisão proferida pelo ilustre Juízo da 24a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de reintegração de posse no 0756644-10.2024.8.07.0001 ajuizada pela ora agravante em desfavor de FERNANDO POMPEU BESSA e do CONDOMINIO MINI CHACARAS DO LAGO SUL DAS QUADRAS 04 A 11, determinou a exclusão do referido condomínio do polo passivo, indeferiu o pedido de reintegração liminar na posse do bem, além de indeferir a gratuidade de justiça à agravante. Em suas razões recursais (ID 7004224), a agravante afirma que é a legítima possuidora do imóvel localizado no Condomínio Mini Chácaras do Lago Sul, Quadra 07, Conjunto 01, Lote 17, Jardim Botânico, conforme escritura pública de cessão de direitos juntada na origem, alegando exercer a posse do imóvel desde 01/07/2022. Narra que foi excluída abruptamente dos grupos de comunicação do condomínio, em virtude de decisão proferida nos autos do processo n.o 0707714-71.2023.8.07.0008, que determinou a alteração do cadastramento do cessionário junto ao condomínio. Ressalta que só teve conhecimento da referida decisão após o trânsito em julgado, em que pese o condomínio tivesse plena ciência de que era a legítima possuidora do imóvel, tendo deixado de lhe avisar para que pudesse defender os seus direitos nos autos mencionados, o que caracteriza má-fé. Apresenta a cadeia de transferência do imóvel. Menciona que o bem já foi cedido anteriormente pelo agravado em favor de Luiz Antônio, o que comprova que aquele não é o cessionário do imóvel. Destaca que seu nome se encontra cadastrado no IPTU como sendo a possuidora do terreno. Verbera que as cadeias dominiais apresentadas pelas partes são completamente distintas, sendo imprescindível uma análise aprofundada para determinar qual deles reflete a verdadeira titularidade do imóvel, ressaltando a necessidade de que seja realizada perícia grafotécnica. Alega que faz jus aos benefícios da justiça gratuita. Argumenta que o condomínio deve integrar o polo passivo dos autos originários, pois há a possibilidade de estar agindo ilegalmente, incluindo prática de fraudes e venda ilegais de terrenos. Aduz que os documentos já colacionados aos autos comprovam que é a legítima cessionária do imóvel e que, caso não seja determinada a reintegração de posse, deve ser bloqueada imediatamente a matrícula do bem, impedido que seja alienado para terceiros. Discorre sobre o direito aplicável ao caso. Por fim, requer a concessão de antecipação da tutela recursal para deferir liminarmente a reintegração de posse em favor da autora. Subsidiariamente, caso não seja o entendimento desta Relatora, requer o bloqueio da matrícula do imóvel, impedindo a venda ou transferência até o esclarecimento dos fatos. No mérito, postula o provimento do recurso para: a) conceder a gratuidade de justiça à agravante; b) incluir o condomínio no polo passivo; c) confirmar a liminar de reintegração de posse; d) Subsidiariamente, bloquear a matrícula do imóvel, objeto da lide. A agravante não recolheu o preparo, visto que postula a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Na decisão de ID 70125888, indeferi o pedido de antecipação de tutela recursal, tendo a agravante interposto agravo interno (ID 71432152) contra a referida decisão. A agravada não foi localizada para apresentar contrarrazões (ID 70946625), tendo sido dispensada sua intimação (ID 71532238), visto que ainda não citados na origem. É o relatório. Compulsando os autos de origem, processo n. 0756644-10.2024.8.07.0001, verifica-se que o feito foi sentenciado em 04/06/2025, sendo o processo sido extinto, sem julgamento de mérito, nos seguintes termos: Até o momento o(a) autor(a) não logrou êxito na localização do(a) requerido(a). O(A) demandante não se desincumbiu das diligências a seu cargo, vale dizer, não recolheu as custas intermediárias, impedindo, assim, a continuação do processo. Atento aos princípios da celeridade processual e da razoável duração do processo, não pode a demanda aguardar sem que o(a) requerente promova os atos necessários ao cumprimento da citação da parte demandada. Tal situação configura ausência de pressuposto de constituição válida e regular do processo. Ressalto que a presente extinção se dá pela falta de pressuposto fundamental de constituição do processo, que é a citação – o(a) requerido(a) sequer foi citado(a). E o processo, como um pro cedere, deve caminhar para frente; vai contra sua natureza permanecer sem avançar. Além disso, não há dispositivo legal que albergue a permanência estática de um processo, por tempo indeterminado, sem que sequer tenha havido a citação. No iter processual só existe a “paralização” – rectius, suspensão – de um processo desde que tenha havido, ao menos, o ato citatório. (...) Ante o exposto, extingo o processo, com fundamento no art. 485, inciso IV, do Código de Processo Civil. Eventuais custas finais deverão ser pagas pela parte requerente, que fica, desde já, intimada a realizar o recolhimento. Sem honorários, uma vez que não ocorreu a citação. Com efeito, a prolação de sentença acarreta a perda de objeto do agravo de instrumento, não mais persistindo o interesse recursal, sendo certo que a irresignação da agravante quanto à gratuidade de justiça e a inclusão do condomínio no polo passivo devem ser objeto de preliminar em eventual recurso de apelação. Nesse sentido, destaco os seguintes precedentes desse Egrégio Tribunal de Justiça: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. INDEFERIDA. SENTENÇA. PREJUDICIALIDADE SUPERVENIENTE. DESPROVIMENTO. I. Caso em exame: 1. Trata-se de agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do agravo de instrumento em razão da prolação de sentença nos autos de origem, a qual foi atacada por meio de apelação pela agravante. II. Questão em discussão: 2. A questão controvertida é a perda superveniente do objeto do agravo de instrumento em razão da prolação de sentença no processo originário. III. Razões de decidir: 3. A prolação de sentença no processo originário resulta na perda superveniente do objeto do agravo de instrumento, tornando-o prejudicado. 4. Destaca-se o entendimento do STJ no EAREsp 488.188/SP, que afirma que a sentença de mérito implica a perda de objeto do agravo de instrumento por ausência superveniente de interesse recursal. IV. Dispositivo e tese: Negou-se provimento ao agravo interno. Tese de julgamento: “A prolação de sentença no processo originário implica a perda de objeto do agravo de instrumento, uma vez que a decisão final substitui a decisão interlocutória, tornando-a sem efeito e prejudicando o recurso por ausência superveniente de interesse recursal.” (Acórdão 1991005, 0734532-50.2024.8.07.0000, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 15/04/2025, publicado no DJe: 07/05/2025.) (grifou-se) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. SENTENÇA PROFERIDA NA ORIGEM. PERDA DO OBJETO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. AGRAVO DE INSTRUMENTO PREJUDICADO. I. Caso em exame 1. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu de agravo de instrumento por perda superveniente do objeto, em razão da prolação de sentença no processo principal. O agravante já interpôs recurso de apelação para questionar a sentença. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se a prolação de sentença no processo principal implica perda superveniente do objeto do agravo de instrumento. III. Razões de decidir 3. A prolação de sentença no processo principal torna prejudicado o agravo de instrumento, considerando que a decisão impugnada perde sua eficácia com o julgamento de mérito exauriente. 4. O recurso de apelação é o instrumento adequado para impugnar a sentença e as matérias acessórias a ela vinculadas, nos termos do art. 1.009, caput, do CPC. 5. A jurisprudência consolidada estabelece que a perda superveniente do objeto do agravo de instrumento ocorre com a sentença, cabendo a apelação para discutir a decisão de mérito. IV. Dispositivo e tese 6. Agravo interno desprovido. Agravo de instrumento prejudicado. (Acórdão 1990895, 0739942-89.2024.8.07.0000, Relator(a): CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 09/04/2025, publicado no DJe: 30/04/2025.) (grifou-se) Com essas razões, em conformidade ao art. 932, III, do Código de Processo Civil, declaro a prejudicialidade do recurso e NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento. Comunique-se ao douto Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Arquivem-se. Brasília, 07 de julho de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora